Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706000-52.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECORRENTE: FERNANDO HAETINGER TOIGO RECLAMADO: DETRAN DF DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Este órgão revisional não detém competência para julgamento da Reclamação, prevista art. 988 do CPC, contra acórdão desta 3a Turma Recursal. Intime-se o reclamante para autuar e promover novo pedido perante à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, órgão competente para processamento e julgamento da Reclamação contra ato da Turma Recursal, conforme disposição do art. 196, §2o do Regimento Interno deste Eg. Tribunal. Ante o exposto, remetam-se os autos ao d. Juizado de Origem. Brasília, 24 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal